Tribunal: TJMT
Processo: 1028290-19.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028290-19.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEOVANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.748.321-57 (RECORRENTE), RONALDO FRANCA RAMOS - CPF: 654.622.701-00 (ADVOGADO), T. M RAMOS COMBUSTIVEIS - CNPJ: 14.199.768/0001-40 (RECORRIDO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTOS COMERCIALIZADOS (CERVEJA) COM DATA DE VALIDADE VENCIDA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

GEOVANE FERREIRA DA SILVA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande/MT que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposta em face de T.M. RAMOS COMBUSTÍVEIS e AMBEV S.A.

Pede o provimento do recurso para que seja julgado procedente o
pedido indenizatório
tendo em vista que adquiriu produto que estava com prazo de validade expirado e houve a ingestão deste.

Os recorridos T.M Ramos Combustíveis e AMBEV S.A apresentaram contrarrazões pugnando pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos chego a mesma conclusão do julgador singular.

No caso, não obstante a comprovação de que o produto adquirido se encontrava fora do prazo de validade, da prova produzida nos autos não se constata que houve
dano ao recorrente.

Isso porque, no vídeo anexado por ele na exordial, foi relatado que este abriu uma lata de cerveja a qual, conforme narrado pela parte ele tomou um gole e percebeu gosto ruim, momento em que verificou a validade dos produtos e estes se encontravam vencidos e imediatamente retornou ao estabelecimento para fazer a troca.

Portanto, não ficou
configurado dano à personalidade ou à saúde
da parte autora
ou de alguém próximo a ele que tenha ingerido o produto vencido. O dano aqui não é presumido, impondo-se a demonstração dos gravames sofridos, o que não
ficou
comprovado.

Apesar da indenização por dano moral abranger duas forças: uma de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou e outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido, se faz necessário a demonstração do dano causado pelo ato ilícito, pois entendo que o fato de comprar um produto vencido, consumi-lo e não ter sofrido consequência negativa alguma não caracteriza o dano.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa nos termos do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024